Tribunal: TJBA
Processo: 8066515-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066515-28.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
FLAVIA DA SILVA NUNES, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

APELADO: RAUL DE ALENCAR WANDERLEY

Advogado(s)
:
BRUNA MOTA GALVAO NOVELLI, ANA PAULA BRITO CARLOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE CIRURGIA. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI). CIRURGIA BUCO MAXILO. BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA DO PROCEDIMENTO. NEGATIVA INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 11 DA ANS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM EM R$ 10.000 (DEZ MIL REAIS) . MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de apelação
nº 8066515-28.2021.8.05.0001
, tendo como apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI)
e apelado,
RAUL DE ALENCAR WANDERLEY.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça